Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.
2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume maior relevância especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova coligidos aos autos.
3. A ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de causar-lhe temor.
4. Recurso conhecido e desprovido.